Tribunal: TJPA
Processo: 0846028-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846028-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIAS ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL
.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
.
REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025.
EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846028-98.2020.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ELIAS ANDRADE OLIVEIRA

APELADOS:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

INTERESSADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO(A):
KLECYTON NOBRE DIAS – OAB/MA 8735

ADVOGADO(A):
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR – OAB/MS 8125

ADVOGADO(A):
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO (PROCURADORA)

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
ELIAS ANDRADE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

em desfavor do
ELIAS ANDRADE OLIVEIRA
,
em razão do ACÓRDÃO ID
18242811
, assim constituído;

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.CONTRATANTE ANALFABETO. CONTRATO QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS DO ART.595 DO CC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O artigo 595 do Código Civil dispõe
: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

2. Hipótese dos autos em que não foram observadas as formalidades legais, previstas para as contratações com analfabeto.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.

O Embargante, inconformado, alega que, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao declarar nula uma cláusula que nunca existiu no contrato, configura um claro caso de decisão
extra petita
.

O pedido inicial não incluiu qualquer menção à modificação ou exclusão de uma cláusula inexistente. Assim, defende que, a decisão ao extrapolar os limites do pedido inicial e adentrar em uma matéria não discutida, demonstra uma violação aos princípios da congruência ou da adstrição.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.
Requer, ainda, a condenação em honorários sucumbências.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, referente a alegação da decisão ser
extra petita
, entendo não assistir razão ao embargante.

No caso em debate, a parte recorrente trouxe tal alegação, apenas em sede dos embargos declaratórios, não tendo a matéria sido ventilada
na apelação (ID 5638379). Portanto, trata-se, na verdade
de uma inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico nacional, nos termos do artigo 507 do CPC.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

Assim, deve a parte trazer aos autos todas as matérias e argumentos no primeiro momento de sua manifestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu nos autos. O recorrente, trouxe o argumento d
a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, configura-se como
extra petita
,
apenas em sede de Embargos de Declaração. Observa-se, portanto, que não estão presentes nenhum dos pressupostos do recurso eleito.

Diante dessas circunstâncias, e não tendo o embargante apontado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, conclui-se que o objetivo deste recurso é reapreciar a análise da matéria fática, o que é vedado neste instrumento processual, devendo os Embargos Declaratórios serem rejeitados.

Compulsando os autos, observa-se que os honorários sucumbências já foram arbitrados pelo juízo de primeira instância (ID 5638369).

Quanto ao Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência dos requisitos necessários para a propositura dos declaratórios, REJEITO-OS nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2024